Tribunal: TJES
Processo: 5018849-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018849-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NUBIANO DO NASCIMENTO SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DA PENA. DECRETO Nº 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto em face da decisão que indeferiu pedido de indulto, sob fundamento de que o benefício não seria aplicável às penas restritivas de direitos e de que não houve comprovação da reparação do dano causado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a hipótese prevista no art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023 abrange a concessão de indulto em caso de pena restritiva de direitos; e (ii) analisar se a hipossuficiência do apenado, assistido pela Defensoria Pública, permite o afastamento da exigência de reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023 não limita expressamente a concessão de indulto apenas às penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos, devendo ser interpretado de forma abrangente, sem inovações ou restrições pelo Judiciário.

4. A condenação do apenado refere-se ao crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, CP), classificado como crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, preenchendo o requisito objetivo de ausência de violência.

5. O requisito temporal de cumprimento de 1/5 (um quinto) da pena é satisfeito mediante a consideração do período de prisão preventiva (15/09/2017 a 07/02/2018).

6. Presume-se a hipossuficiência do apenado assistido pela Defensoria Pública, dispensando a comprovação formal de incapacidade econômica, nos termos do art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A hipótese prevista no art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023 abrange a concessão de indulto tanto para penas privativas de liberdade quanto para penas restritivas de direitos, salvo vedação expressa.

A presunção de hipossuficiência do apenado assistido pela Defensoria Pública afasta a necessidade de comprovação formal de incapacidade econômica, nos termos do Decreto nº 11.846/2023.

O período de prisão preventiva deve ser considerado para fins de cumprimento do requisito temporal previsto no decreto de indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º; Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 537.982/DF, Rel. Min. Jorge Mussi,
J
. 13.04.2020; STJ, REsp nº 1.953.596/GO, Rel. Min. Laurita Vaz,
J
. 07.12.2021;
TJMG, AgExPe
nº
3297942-23.2024.8.13.0000, Rel.
Des.
Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, J. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5018849-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NUBIANO DO NASCIMENTO SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
NUBIANO DO NASCIMENTO SOUZA
em face da r. decisão de mov. 48.1 do processo 2000173-84.2021.8.08.0024 (ID 11229563) que indeferiu o pleito por indulto da pena relativa à condenação nos autos nº 0006311-97.2017.8.08.0006, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em suas razões, ao mov. 54.2 do processo 2000173-84.2021.8.08.0024 (ID 11229563), a defesa requer a reforma da decisão agravada para reconhecer o direito de indulto da pena ao apenado, posto que a hipótese do art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023 não impõem restrições com relação à pena restritiva de direitos (PRD) e não há dano a ser ressarcido, bem como o apenado é hipossuficiente uma vez que foi assistido por advogado dativo no processo de conhecimento e pela Defensoria Pública no processo de execução, sendo cristalina a incapacidade econômica de reparar o dano.

Contrarrazões, ao mov. 60.1 do processo 2000175-88.2020.8.08.0024 (ID 11229563), pelo provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 63.1.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11305508, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

O Juízo da execução da pena entendeu não ser cabível a concessão de indulto para o caso vertente, fundamentando sua decisão, basicamente, no sentido de que (1) o indulto da pena não se aplica nas hipóteses de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito e (2) não houve comprovação da reparação do dano causado.

Pois bem, assiste razão à defesa uma vez que inexiste qualquer vedação expressa na hipótese do art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023 para impedir o reconhecimento do benefício. Isso porque citado inciso – diferente de outros do mesmo decreto – não restringe a hipótese aos casos de pena privativa de liberdade (PPL) ou aos casos de pena restritiva de direito (PRD), a ver:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I - condenadas a pena privativa de liberdade [...];

II - condenadas a pena privativa de liberdade [...];

III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos[...];

IV - condenadas a pena privativa de liberdade [...];

V - condenadas a pena privativa de liberdade [...];

VI - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade [...];

VII - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade [...];

VIII - condenadas a pena privativa de liberdade [...];

IX - condenadas a pena privativa de liberdade [...];

X - condenadas a pena de multa [...];

XI - condenadas, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa [...]

XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, [...]

XIII - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, [...]

XIV - condenadas a pena privativa de liberdade [...]

XV -
condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa
, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo;

[...]

Analisando os incisos do dispositivo acima, observa-se previsão expressa para os casos em que se restringe apenas à pena privativa de liberdade ou à pena restritiva de direito. Contudo, o inciso XV não especifica a modalidade da pena, restando lógica conclusão de ser possível o indulto no vertente caso. Isso porque o julgador quanto da análise do indulto e da comutação da pena profere decisão de cunho declaratório, que simplesmente verifica o determinado no Decreto, sem realizar inovações. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 7.873/2012. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. CONDUTA NÃO PREVISTA COMO FALTA GRAVE NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do pedido de indulto ou de comutação de penas, o magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, no caso, o Decreto n. 7.873/2012, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República.

2. O art. 3º do Decreto n. 7.873/2012 prevê que apenas falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei de Execução Penal cometida nos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação do decreto pode obstar a concessão do indulto.

3. O descumprimento das condições impostas para o livramento condicional não pode ser invocado para impedir a concessão do indulto, a título de não preenchimento do requisito subjetivo, porque não encontra previsão no art. 50 da Lei de Execuções Penais, o qual elenca de forma taxativa as faltas graves.

4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício para determinar que o pedido de indulto seja novamente analisado pelo Juízo da execução, afastado o óbice quanto ao reconhecimento de falta grave por descumprimento das condições do livramento condicional.

5. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 537.982/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 13.04.2020)

Fixada a premissa da possibilidade de aplicação do indulto, passo à análise dos requisitos.

A única condenação, nos autos de nº 0006311-97.2017.8.08.0006, foi pelo crime do art. 155, §4º, do Código Penal, isto é, crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, dessa forma, o apenado preenche o requisito subjetivo uma vez que inexiste falta grave homologada nos últimos doze meses anteriores à publicação do decreto.

A defesa esclarece que o apenado é primário e, por este motivo, deveria cumprir 1/5 (um quinto) da pena para preencher o requisito temporal, ora alcançado em razão da detração referente à prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0006311-97.2017.8.08.0006, ocorrida entre 15/09/2017 até 07/02/2018 (conforme informações do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, aba eventos).

Acerca da possibilidade de utilização do período referente a detração para alcance do requisito objetivo imposto pelo decreto, a jurisprudência já se debruçou acerca da questão:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Ressalta-se a existência de jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...] o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele [que] corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar." (HC 534.826/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020.).

2. Todos os julgados que adotam tal compreensão espelham a conclusão plasmada quando do julgamento do REsp n. 1.557.408/DF, da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no DJe 24/02/2016, quando se chegou à conclusão de que "o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período". Naqueles autos, conforme consta do judicioso voto da relatora, a questão controvertida dizia respeito à possibilidade, ou não, de "aplicar o instituto da detração ao período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial que concede o indulto pleno e a sentença que extingue a punibilidade no caso concreto".

3. Contudo, neste processo, a matéria controvertida é de natureza distinta. Isso porque se está a perquirir se é possível, para fins de considerar-se o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade necessário a concessão do indulto previsto no Decreto n. 9.246/96, agregar também o tempo de prisão provisória anterior a que esteve submetida a Recorrida.

4. A partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse.

5. Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto.

6. Recurso especial desprovido.

(STJ, REsp nº 1.953.596/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.12.2021)

Isto posto, como a pena fixada foi de 2 (dois) anos, seria necessário o cumprimento de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de pena, o que de fato ocorreu, haja vista que transcorreu exatamente este período durante a prisão provisória entre 15/09/2017 e 07/02/2018.

No que se refere à presunção de vulnerabilidade/hipossuficiência do apenado assistido pela Defensoria Pública, a jurisprudência pátria já vem se posicionando, a ver:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO PATRIMONIAL OU IMPOSSIBILIDADE DE REPARA-LÓ. SENTENCIADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO-TEMPORAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu o benefício do indulto ao apenado, declarando extinta as penas privativas de liberdade e as de multa, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. II. Questão em discussão2. O Ministério Público alega a inconstitucionalidade dos artigos 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023, em razão das violações aos princípios constitucionais, assim como a reforma da decisão que declarou extinta as penas privativas de liberdade, em razão do não preenchimentos dos requisitos legais, uma vez que não há nos autos provas da reparação do dano ou a comprovação da impossibilidade de fazê-lo. III. Razões de decidir3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5874, reafirmou que a concessão de indulto é de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade do Decreto, sem interferir no mérito da decisão presidencial. 4. Não há inconstitucionalidade na concessão do indulto da pena de multa, sendo o benefício previsto no Decreto nº 11.846/2023 compatível com o ordenamento jurídico brasileiro e os princípios constitucionais. 5. A pena de multa, como sanção penal, pode ser extinta pelo indulto, sem distinção em relação às penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos. 6. Conforme o art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023, fazem jus a benesse os condenados por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido 1/5 (um quinto) da pena, se não reincidente, ou 1/4 (um quarto) da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo. 7.
Contudo, in casu, o apenado é presumidamente hipossuficiente, circunstância verificada em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, caso em que é devido o reconhecimento da extinção da punibilidade.
lV. Dispositivo e tese8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de indulto da pena de multa, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, é constitucional, sendo competência privativa do Presidente da República determinar os critérios para a concessão do benefício.
Sendo o apenado presumidamente hipossuficiente, circunstância verificada em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, é devido o reconhecimento da extinção da punibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial nº 11.846/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09.05.2019; STJ, RESP 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2024 (Tema 931).

(TJMG, AgExPe nº 3297942-23.2024.8.13.0000, Rel. Des. Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal, J. 25.11.2024)

Isto posto, reconhece-se o cabimento do indulto da pena referente à condenação dos autos nº 0006311-97.2017.8.08.0006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para dar provimento a o recurso.